Tribunal: TJMT
Processo: 1007377-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007377-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REUNIDAS SERRA NEGRA - ADMINISTRACAO E PARTCIPACAO S/C LTDA. - CNPJ: 02.927.315/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA NATALI BRENTEGANI GRAMINHA - CPF: 393.012.768-79 (ADVOGADO), RICARDO FAQUINI RIBEIRO - CPF: 287.601.728-86 (ADVOGADO), MOISES ADAO BATISTA - CPF: 333.190.499-68 (ADVOGADO), DIEGO SARAMELLA BATISTA - CPF: 040.084.369-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF). IMÓVEL INSERIDO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TUTELA REVERSÍVEL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o restabelecimento de Autorização Provisória de Funcionamento (APF), permitindo a continuidade de atividade agropecuária em imóvel inserido no Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, até o julgamento final da ação originária.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tutela provisória concedida esgota o objeto da demanda, em afronta ao art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992; (ii) saber se é juridicamente possível a manutenção de atividade agropecuária em unidade de conservação de proteção integral sem prévia indenização; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da alegada proteção ambiental e do risco econômico ao particular.

III. Razões de decidir
3. A tutela deferida possui natureza precária e reversível, não implicando esgotamento do objeto da ação, mas assegurando a utilidade do provimento jurisdicional final, afastando a incidência do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992.
4. A criação de unidade de conservação não implica, por si só, a imediata perda da posse ou do uso econômico do imóvel, sendo indispensável a prévia e justa indenização, sob pena de configuração de desapropriação indireta, em consonância com a garantia constitucional do direito de propriedade.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que, enquanto não concluído o processo expropriatório, é admissível a manutenção de atividades econômicas preexistentes, desde que não demonstrado dano ambiental superveniente ou agravamento da degradação.
6. A controvérsia demanda aprofundada instrução probatória quanto à anterioridade da ocupação, regularidade da atividade e eventual impacto ambiental, sendo inadequada a sua resolução definitiva em sede de cognição sumária.
7. Não evidenciado, nesta fase processual, risco ambiental concreto e imediato capaz de sobrepor-se ao perigo de dano econômico grave decorrente da paralisação das atividades produtivas, especialmente diante da ausência de indenização estatal.
8. A decisão agravada prestigia a segurança jurídica e o equilíbrio entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais, preservando o status quo até o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória para restabelecimento de autorização ambiental, quando reversível, não configura esgotamento do objeto da demanda. 2. A restrição ao uso econômico de imóvel inserido em unidade de conservação exige prévia indenização, sendo admissível a manutenção de atividades preexistentes até a regularização fundiária. 3. Na ausência de risco ambiental concreto e imediato, prevalece a preservação da atividade econômica até o julgamento final da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 225; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei no 9.985/2000; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação no 1011238-26.2017.8.11.0000; STF, jurisprudência sobre desapropriação indireta.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
NILTON LORENZETTI
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1000059-43.2026.8.11.0077, o qual deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), a proceder à imediata reativação e restabelecimento da validade da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente ao imóvel Fazenda Reunidas Serra SERRA-RF, permitindo a continuidade das atividades agropecuárias da autora até o julgamento final da lide.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão esgota o objeto da ação, em violação ao art. 1o, §3o da Lei no 8.437/92.

No mérito, argumenta a impossibilidade jurídica de emissão de APF para imóveis inseridos no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral, especificamente o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, criado pelo Decreto Estadual no 1.796/97.

Aduz que, nos termos da Lei no 9.985/2000 (SNUC) e do Decreto Estadual no 262/2019, a atividade agropecuária (uso direto) é incompatível com a categoria de proteção do parque, sendo vedada a concessão de APF nessas áreas.

Defende a legalidade do ato administrativo de cancelamento da licença e aponta o risco de dano ambiental irreversível caso mantida a decisão.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...] Compulsando os autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com prova de domínio e documentos cadastrais, como as Matrículas n. 4626 (fls. 48), n. 4628 (fls. 51), n. 4594 (fls. 54) e n. 4600 (fls. 57), bem como o recibo de inscrição no CAR (fls. 44) e o CCIR (fls. 47). Tais documentos conferem verossimilhança à tese de propriedade da Fazenda Barra da Serra II. A pretensão de restabelecimento da Autorização Provisória de Funcionamento (APF)
encontra alicerce na eficácia decisória dos autos da reclamação.

A controvérsia jurídica que circunda o Parque Estadual Serra Ricardo Franco foi objeto de análise pormenorizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na reclamação n. 1011238-26.2017.8.11.0000.
Naquele acórdão, ficou assentado que a mera criação da unidade de conservação por decreto não opera a transferência automática do domínio, remanescendo ao particular o direito de exercer suas atividades agropecuárias pré-existentes.
Neste sentido, a decisão paradigma estabeleceu que: “enquanto não houver o pagamento da justa e prévia indenização, não pode o Estado, por meio de seus órgãos de fiscalização, impedir o exercício de atividades econômicas consolidadas, sob pena de configurar-se desapropriação indireta e violação ao direito de propriedade”. No caso vertente, a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos de fls. 48 a 57, que comprovam o domínio da área, e pela comprovação do cancelamento da APF pela SEMA/MT fundamentado
exclusivamente
na localização do imóvel dentro do perímetro do Parque. O autor logrou êxito em demonstrar que a atividade pecuária é exercida de forma contínua, não havendo nos autos, neste estágio processual, prova de que o cancelamento decorreu de degradação ambiental inédita ou descumprimento de normas técnicas, mas, sim, de uma interpretação administrativa que ignora o precedente mencionado (fls. 72).
O perigo de dano é evidente, considerando o impacto econômico imediato da paralisação das atividades rurais, o manejo de rebanhos e o cumprimento de contratos comerciais, o que impõe o risco de insolvência e prejuízos de difícil reparação.

Assim, a manutenção da autorização ambiental, em caráter precário, até que se decida o mérito da lide ou se formalize o pagamento indenizatório, guarda consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação desta Corte. Ante o exposto: 1)
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de compelir o réu
,
por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), ou outro órgão competente, que proceda à imediata reativação e restabelecimento da validade da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente ao imóvel Fazenda Reunidas Serra SERRA-RF (matrículas n. 4626, 4628, 4594 e 4600), permitindo a continuidade das atividades agropecuárias do autor até o julgamento final desta lide, abstendo-se de considerar embargada ou embaraçar o exercício da atividade agropecuária desenvolvida pelo autor.”

Inicialmente, analiso a tese estatal de que a liminar esgotaria o objeto da demanda, ferindo a Lei n.o 8.437/1992.

No caso concreto, a medida que determinou o restabelecimento da APF possui natureza eminentemente precária e reversível. O objeto principal da ação originária é a declaração de nulidade do ato de cancelamento ou o reconhecimento do direito de exploração até a indenização.

A concessão da tutela apenas assegura que a agravada não sofra prejuízos financeiros irreversíveis e insolvência antes do desfecho do processo. Considerando que a vedação do esgotamento do objeto deve ser interpretada à luz da urgência e da possibilidade de dano irreparável ao particular,
REJEITO
a preliminar, pois o provimento judicial não é definitivo e pode ser revisto a qualquer tempo. Sob este prisma,
avanço ao mérito recursal
.

No mérito, a controvérsia reside na colisão entre a proteção ambiental de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral e o direito de propriedade com atividade econômica consolidada. Embora o Estado de Mato Grosso alegue a legalidade estrita do cancelamento da APF com base no Decreto Estadual n.o 262/2019,
o exame da questão exige uma interpretação sistemática que considere a realidade fundiária do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco
.

É fato notório e documentado que o referido Parque foi criado por decreto há décadas, mas o Estado ainda não concluiu os processos expropriatórios nem realizou o pagamento das justas indenizações aos proprietários cujas terras foram abrangidas pelo perímetro da reserva.

Esta Corte de Justiça, ao julgar a Reclamação n.o 1011238-26.2017.8.11.0000, estabeleceu diretriz no sentido de que,
enquanto não houver o pagamento da justa e prévia indenização, não pode o ente público impedir o exercício de atividades econômicas consolidadas, sob pena de configurar-se expropriação sem a devida contrapartida constitucional
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a validade do ato administrativo de cancelamento da APF não pode ser aferida apenas pela localização geográfica do imóvel. É imprescindível verificar se as atividades exercidas pela agravada são, de fato, consolidadas e anteriores à criação da unidade de conservação, bem como se houve qualquer alteração fática no uso do solo que justifique o embargo imediato por degradação ambiental inédita.

A decisão agravada, ao manter a validade da autorização ambiental, buscou preservar a segurança jurídica e a viabilidade econômica da propriedade rural enquanto a lide é instruída.

In casu,
a complexidade do caso é evidente, pois envolve a análise de matrículas, cadastros ambientais (CAR) e o histórico de ocupação da área.
Retirar a autorização de funcionamento de forma liminar, em sede de agravo de instrumento, equivaleria a chancelar um ato administrativo cuja motivação — a mera inserção no parque — tem sido questionada judicialmente quando desacompanhada de indenização fundiária
.

Com efeito, o controle jurisdicional, nesta fase, deve ser pautado pela cautela. Diferenciar fatos estabelecidos de interpretações jurídicas é essencial: o fato de o imóvel estar no parque é incontroverso, mas a legalidade do impedimento total da atividade produtiva sem indenização é a interpretação jurídica em disputa. Sem a devida instrução processual na origem, com a produção de provas periciais ou documentais exaustivas sobre o histórico da ocupação e a natureza dos danos ambientais alegados, a reforma da decisão singular afiguraria-se temerária.

Ao que tudo indica, o Estado não demonstrou, nesta quadra processual, a existência de um risco ambiental específico, concreto e iminente que superasse o risco de dano financeiro severo à agravada. A presunção de legitimidade do ato administrativo, embora relevante, é relativa e, no caso das propriedades inseridas no Parque Serra de Ricardo Franco, encontra-se mitigada pela orientação jurisprudencial desta Corte sobre a necessidade de regularização fundiária prévia.

Portanto, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, garantindo que o direito de defesa e o contraditório sejam exercidos com a amplitude necessária no juízo a quo. Somente após a instrução do feito originário será possível definir, com precisão técnica, se a APF deve ser cancelada em definitivo ou se deve subsistir até a completa expropriação do imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026